Tribunal: STF
Processo: RE 79079
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
1. DEVE DISTINGUIR-SE NO CONCUBINATO A SITUAÇÃO DA MULHER QUE
CONTRIBUI, COM O SEU ESFORCO OU TRABALHO PESSOAL, PARA FORMAR O
PATRIMÔNIO COMUM, DE QUE O COMPANHEIRO SE DIZ ÚNICO SENHOR, E A
SITUAÇÃO DA MULHER QUE, A DESPEITO DE NÃO HAVER CONTRIBUIDO PARA
FORMAR O PATRIMÔNIO DO COMPANHEIRO, PRESTOU A ELE SERVIÇO DOMESTICO,
OU DE OUTRA NATUREZA, PARA O FIM DE AJUDA-LO A MANTER-SE NO LAR
COMUM. NA PRIMEIRA HIPÓTESE, A MULHER TEM O DIREITO DE PARTILHAR COM
O COMPANHEIRO O PATRIMÔNIO QUE AMBOS FORMARAM; E O QUE PROMANA DOS
ARTS. 1.363 E 1.366 DO CÓDIGO CIVIL, DO ART. 673 DO C. PR. CIVIL DE
1939, ESTE AINDA VIGENTE NO PORMENOR POR FORÇA DO ART. 1.218, VII,
DO C. PR. CIVIL DE 1973, E DO VERBETE 380 DA SÚMULA DESTA CORTE,
ASSIM REDIGIDO: "COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE
OS CONCUBINOS, E CABIVEL A SUA DISSOLUÇÃO JUDICIAL, COM A PARTILHA
DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO PELO ESFORCO COMUM." NA SEGUNDA HIPÓTESE, A
MULHER TEM O DIREITO DE RECEBER DO COMPANHEIRO A RETRIBUIÇÃO DEVIDA
PELO SERVIÇO DOMESTICO A ELE PRESTADO, COMO SE FOSSE PARTE NUM
CONTRATO CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO ESSE QUE,
RESSABIDAMENTE, OUTRO NÃO E SENAO O BILATERAL, ONEROSO E CONSENSUAL
DEFINIDO NOS ARTS. 1.216 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL, ISTO E, COMO
SE NÃO ESTIVESSE LIGADA, PELO CONCUBINATO, AO COMPANHEIRO.
2. QUANTUM DA REMUNERAÇÃO DEVIDA A COMPANHEIRA. COMO SE CALCULA NO
CASO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.